Tribunal: TJBA
Processo: 8029389-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029389-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBLENS JOSE DIAS DE FREITAS JUNIOR

Advogado(s)
:
LEOMAR BERTORA MARACAJA FILHO, ILKA SANTANA LOPES, BRUNO SCHMIDT ROCHA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE ENTREGADOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por entregador da plataforma Uber contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da rescisão contratual unilateral pela empresa, sob fundamento de violação dos termos de uso da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta do autor na plataforma digital de entregas Uber caracteriza exercício abusivo de direito ou violação contratual; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e lucros cessantes em razão da desativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre entregador e plataforma de intermediação digital configura contrato atípico de prestação de serviços regido pelo direito civil, cujas cláusulas foram livremente pactuadas no momento do cadastro, com previsão expressa de rescisão unilateral em caso de descumprimento contratual.

O exercício do direito de resilição unilateral encontra amparo na cláusula 9ª dos Termos e Condições de Uso, e se insere no âmbito da autonomia privada, conforme previsto no art. 421 do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta da empresa (art. 188, I, CC).

A desativação da conta do autor foi motivada por histórico de comportamentos que indicam uso indevido do suporte da plataforma, cancelamentos reiterados e padronizados de entregas e tentativa de manipulação do sistema, circunstâncias comprovadas documentalmente.

A qualificação equivocada do autor como "motorista" na sentença não compromete o mérito da decisão, pois a cláusula contratual aplicável é comum a motoristas e entregadores, e a conduta apontada como violadora independe da natureza específica da atividade.

Não houve demonstração de que os atendimentos sucessivos ao suporte decorreram de falha sistêmica imputável à plataforma, tampouco de que foram realizados em estrito cumprimento de orientações técnicas, fragilizando a alegação de boa-fé objetiva.

A ausência de prévia notificação ou contraditório antes da desativação não viola garantias constitucionais, por se tratar de relação contratual privada, regida por normas civis e comerciais, e não sujeita às garantias do devido processo legal público.

Não comprovado ato ilícito, conduta abusiva ou erro evidente por parte da empresa, resta afastado o dever de indenizar, tanto por danos morais quanto por lucros cessantes, inexistindo nos autos prova de abalo à honra subjetiva ou de prejuízo material certo e quantificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que administra plataforma digital de entregas pode rescindir unilateralmente o contrato com o entregador parceiro, desde que haja previsão contratual expressa e motivação fundada em descumprimento dos termos de uso.

A exclusão de entregador da plataforma, quando baseada em elementos objetivos que indicam conduta incompatível com os padrões contratuais, configura exercício regular de direito, não ensejando dever de indenizar.

A ausência de contraditório formal prévio à desativação da conta, em contratos privados, não viola o devido processo legal, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A qualificação equivocada da atividade exercida pelo autor (motorista x entregador) não invalida a decisão quando a cláusula aplicada é comum a ambas as categorias e a motivação da rescisão independe dessa distinção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170; CC, arts. 188, I; 421, 421-A, 422, 425; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

APELO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
de acordo com o voto do Relator,
Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)